Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao crime de roubo (art. 157, caput), não restaram controvérsias, estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito, sobretudo pela confissão da acusada em Juízo, corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos. No tocante ao crime de receptação, também restaram incontestes a autoria e materialidade do crime, na medida em que restou demonstrado que a acusada adquiriu o celular pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) na “feira do rolo”, de pessoa desconhecida, sendo a origem criminosa do bem devidamente comprovada nos autos.
2. Conforme pacífico entendimento deste e. TJDFT, não é possível a aplicação do princípio da insignificância em circunstâncias em que o réu é considerado reincidente. No caso, a acusada é reincidente específica em crime de caráter patrimonial, fato que demonstra sua inclinação ao cometimento de crimes desta natureza, razão pela qual é inviável a aplicação do referido benefício.
3. Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do objeto receptado é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A detração só conduz à fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos rigoroso caso o tempo de prisão provisória coincida com o prazo necessário para a progressão de regime. No caso, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, tem-se que o prazo para a progressão de regime não foi alcançado.
5. Além disso, no caso, a finalidade do que dispõe o art. 387, §2o, do CPP já foi atingida, haja vista que foi expedida carta de guia para a execução provisória da pena, permitindo que o Juízo da Execução Penal faça a adaptação do regime prisional, caso seja necessário, tomando por base o tempo de prisão preventiva já cumprido.
6. RECURSO CONHECIDO DES PROVIDO. Sentença mantida.